Tribunal: TJDFT
Processo: 0753224-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753224-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ROBERSON ADRIANO VITALINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Renda Superior a 5 (cinco) Salários-Mínimos - Indeferimento WESLEY ROBERSON ADRIANO VITALINO interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, defende a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Sem preparo. É o relatório. Decido. Com efeito, o Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Os documentos presentes nos autos não corroboram a presunção de hipossuficiência apta a acarretar a gratuidade de justiça para todos os atos processuais, conforme alegado. Da documentação juntada pela ré, verifica-se a movimentação mensal de valor considerável, com média superior a R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais). Neste diapasão, esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. Assim, estando o valor recebido acima do parâmetro adotado por este Colegiado, entendo ser o caso de acolhimento da impugnação. Convém destacar, ainda, que o fato de a movimentação financeira estar relacionada ao exercício da atividade profissional da parte não altera a análise da gratuidade, ainda mais ao se considerar que o objeto da lide também é relacionado ao exercício profissional da parte. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Intime-se o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, haja vista o baixo valor das custas processuais relativas ao Agravo de Instrumento. Caso seja apresentado o comprovante, intime-se o agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator